Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724645-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETZONE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE D E C I S Ã O Defiro a retirada de Pauta Virtual, tendo em vista que o Agravo de Instrumento versa sobre tutela de urgência. Inclua-se em Sessão Presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator